Tribunal: STF
Processo: RE 464901
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
   ISS. FATO GERADOR. CORRETORA. MERCADO DE FUTUROS. FATOS E PROVAS.
   SÚMULA 279 DO STF. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. TRÂNSITO EM
   JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.
1.      A hipótese dos autos
   impõe o reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso
   extraordinário. Súmula n. 279 do STF.
2.      O fundamento
   infraconstitucional, suficiente para a manutenção do acórdão
   impugnado, transitou em julgado. Incidência da Súmula
   283/STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.